Tribunal: TJDFT
Processo: 0755327-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755327-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE MEDEIROS IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL AUGUSTO BARROS DE MEDEIROS contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX, que, em avaliação biopsicossocial, considerou o impetrante inapto para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal (Edital no 36, de 26/08/2025). Requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita, alegando para tanto não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Sustenta que é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, classificado pelo CID-10 F84.0, condição que, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, o enquadra como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Alega que apresentou documentação médica idônea, incluindo laudos psicológicos e neuropsicológicos emitidos por profissionais habilitados, como a psicóloga Synthia Bolivar (CRP 07/20080) e o médico Cleider Machado de Souza (CRM/DF no 9895), os quais confirmam o diagnóstico de TEA e outras comorbidades, como TDA (CID-10 F90) e DPAC (CID-10 H93), além do uso de medicação específica. Argumenta que a banca examinadora, ao realizar avaliação biopsicossocial, desconsiderou os documentos apresentados e realizou entrevista genérica, concluindo indevidamente pela inexistência de deficiência, o que configura ilegalidade e afronta à legislação vigente. Aduz que o Edital no 36/2025 – SEEDF reconhece o TEA como deficiência permanente, dispensando a exigência de laudo com data específica, e que cumpriu integralmente os requisitos editalícios para concorrer às vagas reservadas a PCDs. Assevera que possui instrumentos formais de reconhecimento da condição de PCD, como a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, credencial de estacionamento para vaga especial e cartão de mobilidade especial do BRB, os quais reforçam sua condição de pessoa com deficiência. Afirma estarem caracterizados os requisitos autorizadores do deferimento de medida liminar, sendo que a probabilidade do direito reside na ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora, que se opôs ao enquadramento do impetrante na condição de pessoa com deficiência (PCD), nada obstante ser portador do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista – TEA. Por sua vez, sustenta que o perigo de dano resta caracterizado, considerando a iminência da homologação do resultado final do processo seletivo regido pelo Edital no 36/2025 – SEEDF e pelo chamamento dos demais candidatos aprovados. Formula pedidos nos seguintes termos: “a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita a impetrante, por não possuir meios para arcar com as custas processuais e eventuais honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento de sua família; b) O acolhimento dos argumentos consignados no presente writ e o deferimento da concessão da tutela provisória de urgência, INAUDITA ALTERA PARTS, ao amparo das normas citadas, para fins de impor as autoridades coatoras o enquadramento da impetrante como PCD no âmbito do certame, com a sua consequente reclassificação na lista de concorrentes a vagas reservadas para PCD’s nas etapas do processo seletivo já concluídas e nas que ainda virão a ser realizadas, no prazo de 10 (dez) dias. (...) d) A procedência do pedido, com a concessão da segurança, para que se determine que se determine as autoridades coatoras promovam o enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência no âmbito do concurso público regido pelo Edital no 36/2025 para todos os fins de direito.” (id 79526523 – p. 24). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que o impetrante aufere rendimentos mensais brutos (id 79526532), que se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica. No mais, conclui-se ser o caso de indeferimento da inicial. Com efeito, apesar de o impetrante ter apresentado relatórios de médico e psicóloga particulares atestando que tem diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista – sem deficiência intelectual e sem prejuízo de linguagem – nível 1 de suporte (ids 79526536 a 79526540), a comissão de avaliação biopsicossocial do concurso público da Secretaria de Estado de Educação concluiu pela ausência de requisitos legais para enquadramento do impetrante como portador de TEA (ids 79526541 e 79526543), declarando que o candidato “não apresenta prejuízo de linguagem; não apresenta deficiência intelectual; não possui descrição de limitações funcionais persistentes; não apresenta registro de restrições significativas de participação social ou acadêmica/profissional” (id 79526543). Ademais, a comissão de avaliação biopsicossocial identificou discrepância entre as conclusões dos laudos médicos apresentados pelo próprio impetrante: “1. Inconsistências e contradições nos documentos apresentados A documentação entregue pelo candidato apresenta contradições significativas, especialmente entre avaliações neuropsicológicas realizadas em períodos próximos: Avaliação neuropsicológica de 17/12/2024 - Realizada sob uso de Ritalina; - Conclui que não há sinais compatíveis com Transtorno de Espectro Autista (TEA); - Afirma que não foram evidenciados elementos que sustentem o diagnóstico de TDAH Avaliação Neuropsicológica de 30/08/2025 - Passa a concluir por TEA – nível de suporte 1, sem explicação técnica para mudança brusca de diagnóstico, nem relação com o laudo anterior. Essa discrepância, sem justificativa clínica apropriada, compromete a consistência diagnóstica, sobretudo considerando que o TEA é transtorno de neurodesenvolvimento, com início típico na infância e evolução estável ao longo da vida, não sendo compatível com oscilações diagnósticas abruptas.” (id 79526541). Como se pode observar, não há certeza de que tal condição o enquadre como pessoa com deficiência para fins de concorrência em concurso público. Ressalte-se que, a despeito de o edital do certame caracterizar o Transtorno de Espectro Autista como deficiência, seu item 12 fez expressa menção à necessidade de observância dos artigos 3o e 5o da Lei 4.317/2009 (id 79526545 – p. 12). Nesse particular, o artigo 5o, VI, da Lei Distrital no 4.317/09, disciplina o autismo nos seguintes termos: “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais;” Assim, seria necessária a realização de prova pericial médica a fim de identificar se o diagnóstico do impetrante o enquadra, indene de dúvidas, como pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga em concurso público. Ocorre que, na via estreita do mandado de segurança, não se mostra possível qualquer dilação probatória, de modo que, havendo clara necessidade de realização de instrução processual, significa dizer que não há certeza no direito pretendido pelo impetrante, conduzindo, pois, ao indeferimento da petição inicial. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. 2. O impetrante, ora apelante, visa anular o ato que o considerou inapto na fase de avaliação biopsicossocial em processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em (i) analisar o cabimento do pedido de tutela antecipada recursal, (ii) examinar se ocorreu erro de procedimento em razão do indeferimento da petição inicial e, caso superadas as preliminares, (iii) verificar o cabimento da impetração do mandado de segurança e, caso cabível, (iv) apurar se o apelante tem direito líquido e certo a participar do certame na condição de pessoa com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. 5. O indeferimento da petição inicial não foi fundado em razões de mérito, mas, sim, no descabimento do mandado de segurança, conforme o art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e o art. 485, I, do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito, antes da notificação da autoridade apontada como coatora, não caracterizou erro de procedimento. Preliminar rejeitada. 6. A prova documental juntada aos autos é insuficiente para subsidiar a verificação do enquadramento da condição clínica do apelante na definição legal de pessoa com deficiência. A análise do caso exige dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança, conforme o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o da Lei n. 12.016/09. Sentença mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 2051901, 0738155-85.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.); “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PDC). INDEFERIMENTO DA INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei no 12.016/2009 previu o Mandado de Segurança como um procedimento sumarizado e documental, sendo possível sua impetração, conforme disposição de seu art. 1o, para afastar lesão a direito líquido e certo, subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada. 2. Ao aludir à certeza e à liquidez do direito, a lei está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. Precedentes. 3. Havendo decisão administrativa devidamente fundamentada quando da avaliação biopsicossocial afastando a existência de comprometimento motor grave apto a caracterizar deficiência física, para afastamento da referida conclusão é necessária ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via mandamental. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2032638, 0724679-77.2025.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Destarte, considerando o não cabimento do mandado de segurança, o indeferimento da inicial no caso em comento é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, defiro a gratuidade de justiça. Com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora